Tribunal: TJSP
Processo: 0030394-24.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM RESCISÃO. Pretensão de afastamento da MM. Juíza. Alegação de parcialidade. Incidente oposto após a prolação da sentença. Exaurimento da função jurisdicional de primeiro grau. Matéria a ser questionada em sede de recurso cabível. Precedentes desta Câmara Especial e do STJ. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA.